Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DRYWALL EM PAREDES REVERSÍVEIS. PREVISÃO NO PROSPECTO DO EMPREENDIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o fato constitutivo de seu direito.
3. Em suas razões recursais os recorrentes sustentam que as provas foram apresentadas, comprovando a promessa da ré de entregar o imóvel com todas as paredes internas de alvenaria. Que seis paredes foram edificadas com o material drywall, pugnando os autores/recorrentes pela condenação da ré/recorrida à obrigação de edificar paredes de alvenaria no imóvel adquirido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No caso, não ocorreu violação do dever de informação imputado à recorrida (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes.
6. Segundo o contexto, constou do anúncio no stand de vendas da ré e do prospecto do empreendimento a seguinte informação: “Paredes internas de alvenaria (exceto a parede de reversibilidade)” (ID 51522908 - Pág. 4 e ID 51525124 – p. 86). E na planta do apartamento adquirido pelos recorrentes consta a diferenciação de cores das paredes de alvenaria (preta) e de drywall (cinza), circunstância que afasta a verossimilhança da alegação de que todas as paredes internas seriam iguais, edificadas em alvenaria.
7. Ademais, promessa verbal do corretor do imóvel ou de preposto da ré, por si só, não se sobrepõe às informações escritas no prospecto do empreendimento e ao Memorial de Incorporação registrado, disponível no Cartório do 10o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, R-5/159968 (ID 51525124 - Pág. 83).
8. Por outro lado, “a utilização de material drywall, de acordo com perícia técnica, segue padrões da ABNT de resistência e isolamento acústico comparáveis à aplicação de alvenaria. Havendo previsão de aplicação deste tipo de material na construção e anuência dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal, não há como reclamar de sua utilização”. No mesmo sentido: Acórdão 1616949, 07062911620188070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, inexistindo prática abusiva consubstanciada em propaganda enganosa e/ou violação do dever de informação imputado à ré (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), a pretensão dos autores/recorrentes carece de amparo legal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
11. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.